Tribunal: TJSP
Processo: 1000922-22.2017.8.26.0586
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ção do aterro não caracteriza publicidade. Ilegalidade dos autos de multa aplicados por falta de licença para a realização de publicidade. O reexame não alcança a parte da sentença que trata do embargo à obra. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO EX OFFICIO.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1000922-22.2017.8.26.0586; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalheiro; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de São Roque - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Ruy Alberto Leme Cavalheiro

Comarca:

São Roque

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

02/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
RECURSO EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA POR REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE SEM LICENÇA E EMBARGO DE OBRA. Aterro sanitário de resíduos não perigosos. A fixação de placa tornando pública a prática de atos para a implementação do aterro não caracteriza publicidade. Ilegalidade dos autos de multa aplicados por falta de licença para a realização de publicidade. O reexame não alcança a parte da

Ementa:
RECURSO EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA POR REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE SEM LICENÇA E EMBARGO DE OBRA. Aterro sanitário de resíduos não perigosos. A fixação de placa tornando pública a prática de atos para a implementação do aterro não caracteriza publicidade. Ilegalidade dos autos de multa aplicados por falta de licença para a realização de publicidade. O reexame não alcança a parte da sentença que trata do embargo à obra. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO EX OFFICIO.